Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-05.2021.8.11.0028
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000600-05.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDNILSON SOARES DA SILVA - CPF: 882.053.981-00 (APELANTE), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), ALUIZIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 545.351.821-91 (ASSISTENTE), CLEBER BRAZ DA SILVA - CPF: 482.643.691-20 (ASSISTENTE), GILDO FERREIRA LIMA FILHO (VÍTIMA), RODRIGO DE MELO LARA - CPF: 698.078.411-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. VEÍCULO ADQUIRIDO POR VALOR INCOMPATÍVEL COM O DE MERCADO. ORIGEM ILÍCITA COMPROVADA. EVIDENCIADO CONHECIMENTO DA ILICITUDE PELO RÉU/APELANTE. PLACA E CHASSI ADULTERADO. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDE CULPOSA (ART. 180, § 3º, DO CP) QUE NÃO SE ADMITE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do CP, substituída por pena restritiva de direitos consistente no pagamento de dois salários mínimos. A defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos suficientes à condenação do apelante pelo crime de receptação, especialmente no tocante ao dolo; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no § 3º, do art. 180, do CP.

III. Razões de decidir:

1. O conjunto probatório demonstra de forma clara e robusta que o réu/apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem, não havendo dúvidas sobre o dolo direto na prática do delito.

2. O réu/apelante foi flagrado conduzindo veículo adulterado, cuja placa e chassi pertencem a outro veículo, sendo posteriormente identificado como objeto de furto ocorrido semanas antes no Estado de Pernambuco.

3. Durante a abordagem e o interrogatório, o apelante apresentou versões contraditórias sobre a origem do bem, admitindo ter pagado valor muito inferior ao de mercado, sem qualquer documentação formal, negociando com pessoa não identificada e em local sabidamente associado a venda de bens de origem duvidosa.

4. As circunstâncias da aquisição (valor vil, ausência de nota fiscal, negociação com pessoa de identidade incerta e em local suspeito) revelam conhecimento da origem ilícita do veículo, não havendo que se falar em dúvida razoável a justificar a absolvição.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal entende que, no crime de receptação, a posse de objeto de crime impõe ao agente o ônus de demonstrar a origem lícita ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

6.
A desclassificação para receptação culposa não se justifica, uma vez que a conduta do réu revela ciência inequívoca da origem ilícita do bem, especialmente considerando o valor muito abaixo do mercado do bem receptado.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A aquisição de veículo por valor significativamente inferior ao de mercado, sem documentação válida e negociado com pessoa não identificada, revela ciência da origem ilícita do bem e configura receptação dolosa. 2. No crime de receptação, o réu que alega desconhecimento da ilicitude do bem apreendido em sua posse tem o ônus de demonstrar a boa-fé, nos termos do art. 156 do CPP. 3. A desclassificação para a modalidade culposa exige demonstração concreta de ausência de dolo, o que não ocorre quando as circunstâncias da aquisição apontam para o conhecimento da ilicitude”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 180,
caput
e § 3º, do CP; art. 156, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ
– AgRg no AREsp n. 2.309.936/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/05/2024; AgRg no AREsp n. 2.309.936/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/05/2024; HC: 852490/SP 2023/0323323-1, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma, j. em 05/11/2024.
TJDF
– 0704300-26.2023.8.07.0021, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. em 13/06/2024.
TJMT
– N.U 1002961-36.2022.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 01/02/2023; N.U 1005091-84.2022.8.11.0007, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 17/10/2023; N.U 1000705-41.2020.8.11.0052, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 25/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
EDNILSON SOARES DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena de
1 (um) ano de reclusão
, em regime
aberto
, além do
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime do art. 180, do CP (receptação), substituindo a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direito, esta consistente no pagamento de 2 (dois) salários mínimos vigentes à época dos fatos, conforme decisão que se vê no Id. 274731882.

Em suas razões recursais (Id. 286681354) a defesa postula pela absolvição sob o argumento de ausência de dolo quanto à elementar do tipo, destacando que não há prova de que o réu/apelante tivesse ciência da origem ilícita do bem.

Sustenta que para configurar a elementar do tipo penal, o agente precisaria ter conhecimento de que a coisa se tratava de produto de crime, o que não foi comprovado nos autos, de modo que havendo dúvida razoável quanto ao dolo, a absolvição é medida de rigor sob pena de violação ao princípio
in dubio pro reo
.

Afirma que adquiriu o veículo de terceiro identificado apenas como “Negão/Dimas”, sem saber que se tratava de bem ilícito (veículo clonado).

Subsidiariamente, postula pela desclassificação da conduta para a modalidade culposa do delito de receptação (art. 180, § 3º, do CP), alegando que, embora não tenha agido com dolo, deixou de adotar as cautelas mínimas exigidas na aquisição do bem. Aponta que, de acordo com doutrina e jurisprudência citadas, a receptação culposa abrange hipóteses em que o agente, mesmo sem ciência efetiva da ilicitude, deveria presumir a origem criminosa do objeto pela desproporção no preço, pelas circunstâncias da negociação ou pela condição de quem o ofereceu.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a consequente absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP ou, subsidiariamente, seja desclassificado o crime para a modalidade culposa, prevista no § 3º, do art. 180, do CP.

Não houve contraminuta recursal. Embora reiterado por duas vezes, o Ministério Publico oficiante na origem se manteve inerte, sendo que para que não houvesse atraso na tramitação do feito, determinou-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 295399890).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra da d. Procuradora Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 305082398).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Consta da inicial acusatória:

(...)
no dia 25 de abril de 2020
, por volta das 05h40, em via pública, na Rod. BR-070, Km 635.0 (Posto PRF 120), neste município,
o denunciado EDNILSON SOARES DA SILVA
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
adquiriu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime
.

Apurou-se que na data, horário e local acima descritos,
equipe da PRF em fiscalização de rotina abordou o veículo Toyota/Hillux SW4
, cor branca, placa PDD-3406, ano 2017, chassi n. 8AJBA3FS4H0241473,
sentido Cuiabá a Porto Velho/RO, conduzido pelo denunciado EDNILSON, o qual apresentou nervosismo, externando contradições em relação a origem do veículo
.

Realizada a checagem,
os policiais constataram uma adulteração na numeração do chassi e na placa
, bem como
ao realizarem pesquisa do veículo, confirmou que o referido veículo se tratava de produto de roubo/furto realizado em 28/03/2020, na cidade de Carpina/PE
.

Indagado pelos agentes policiais,
o denunciado informou que adquiriu o veículo pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), sabendo sobre a origem espúria do bem
.

Por fim, o denunciado, foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Poconé.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 03), Auto de Avaliação (fls. 66), Termo de Depósito (fls. 55), Boletim de Ocorrência (fls. 16/17), Termo de Apreensão (fls. 20) e Termo de Declarações constantes nos autos. (grifos meus) (Id. 274730876).

Sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão punitiva, condenando
ALESSANDRO
à pena de
1 (um) ano de reclusão
, em regime
aberto
, bem como ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime do art. 180, do CP (receptação), substituindo a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direito, consistente no pagamento de 2 (dois) salários mínimos vigentes à época dos fatos.

Inconformado, o apelante almeja a reforma da sentença, postulando pela absolvição ou desclassificação para receptação culposa, alegando ausência de dolo, pelo que passo à análise das irresignações recursais.

Consta nos autos que, no dia 25/04/2020 o réu/apelante foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal, na Rodovia BR-070, conduzindo o veículo Toyota Hilux SW4, de cor branca, ano 2017, cuja placa e numeração de chassi apresentavam indícios de adulteração. Durante a abordagem chamou a atenção dos policiais o comportamento e o nervosismo do apelante, sendo que ao realizarem a checagem do referido automóvel, foi constatado que era produto de furto realizado na data de 28/03/2020, na cidade de Carpina (PE).

Ao que consta nos autos, o apelante forneceu declarações contraditórias a respeito da origem do veículo, e que havia adquirido o referido bem pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), e em sede policial disse que o valor dado foi, na verdade, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) demonstrando ciência de sua procedência ilícita, tanto que relatou que a negociação teria sido realizada com a pessoa conhecida como “Negão” ou “Dimas”, na região denominada “Pedra”, em Cuiabá (MT), local conhecido como ponto de comercialização de bens de origem duvidosa.

No caso em tela, vejo que a autoria e materialidade estão demonstradas diante do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 274730874 – p. 81), Boletim de Ocorrência (Id. 274730874 – p. 94-97), Termo de Apreensão (Id. 274730874 – p. 98), Termos de depoimentos e interrogatório (Id. 274730874 – p. 82-85 e 87-89), além da prova oral colhida em juízo (relatório de mídias Id. 274731865).

No que diz respeito à autoria do apelante, entendo que os elementos colhidos nos autos interrogatório judicial fornecem elementos suficientes à demonstração de que o objeto de crime foi adquirido nas modalidades adquirir e receber, pois o conjunto probatório é farto de provas em seu desfavor.

Durante a fase judicial a testemunha
Cleber Braz da Silva
, Policial Rodoviário Federal, esclareceu que ao realizar a abordagem do veículo percebeu o nervosismo do condutor e aprofundou as verificações e checagens de rotina, quando constatou que a numeração do chassi e placa estavam adulteradas, pois ela objeto de furto. Disse que na oportunidade ele confirmou que havia adquirido o veiculo (Toyota Hilux SW4) por um valor bem abaixo do mercado (relatório de mídias – Id. 274731865).

Em seu interrogatório, ao ser questionado pelo juízo, o réu/apelante confirma que conhecia a origem ilícita do veículo. Vejamos:

Juíza
: Consta na denúncia que no dia 25 de abril de 2020, por volta das 5:40, na BR 070, no km 635, no posto da PRF 120, no município aqui de Poconé, o senhor, ciente da reprovabilidade da sua conduta, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime. Segundo se apurou, a equipe da fiscalização abordou o veículo Toyota Hilux SW4, cor branca, placa PDD-3406, sendo sentido Cuiabá-Porto Velho, conduzido pelo senhor, o qual apresentou nervosismo e externando condições em relação à origem do veículo. Realizada a checagem, os policiais constataram uma adulteração do chassi da placa, bem como, ao realizar pesquisa do veículo, afirmou que o veículo se tratava de produto de furto ou roubo na cidade de Campina (PE). Indagado, o senhor teria informado aos policiais que adquiriu o veículo por R$ 45.000,00 sabendo a origem espúria do bem. Em virtude disso, o senhor está respondendo pelo delito previsto no artigo 180,
caput
, do CP. O que que o senhor tem a falar sobre isso?

Réu
: Eu adquiri o veículo, mas eu não sabia que ele era roubado porque foi vendido para mim como “FINAN”.

Juíza: O que que é um veículo “FINAN”?

Réu
: É um veículo financiado que a pessoa parou de pagar, né? E não ia mais devolver para o banco.

Juíza
: Então não iria devolver pro banco?.

Réu
: Isso.

Juíza
: Tá. O senhor pagou quanto no veículo?

Réu
: Era R$45.000,00 eu tinha dado R$30.000,00 e faltava R$15.000,00.

Juíza
: Tá.
Quanto que vale esse veículo?

Réu
: Ah, avaliado
uns 160.000,00 por aí
.

Juíza
: 160.
Então o senhor pagou 30 num veículo que valeria 160
.
O senhor sabia também que a questão do “FINAN” seria um ilícito
, já que o veículo era do banco, estava para sofrer uma busca de apreensão.
Você sabia dessa origem então?

Réu
:
Sim.

Juíza
: Certo. Gostaria de falar algo para a defesa do senhor que não foi perguntado?

Réu
: Não. (grifos meus) (relatório de mídias – Id. 274731865).

Após análise das razões defensivas, das contrarrazões, do parecer da ilustre Procuradoria-Geral de Justiça e, atento às provas dos autos, tenho que o recurso não merece prosperar.

Apesar da alegação defensiva não há dúvidas, diante das circunstâncias fáticas, que sua versão não é condizente com os fatos e se revela uma tese isolada.

Isso porque trouxe poucos detalhes sobre o contexto em que se deu a compra da
res furtiva
e, ao ver os policiais, e estando em posse do bem, demonstrou nervosismo e admitiu ter comprado o bem por valor significativamente inferior ao de mercado. Ademais, não tinha consigo qualquer documentação alusiva a compra ou que demonstrasse a transação comercial feita com a pessoa indicada simplesmente com a alcunha de “Negão”, o que demonstra ciência inequívoca da origem ilícita do bem.

Conquanto a tese defensiva tente descaracterizar o dolo, importante registrar que em se tratando de crime de receptação, recai ao acusado o ônus de comprovar a origem lícita do bem, o que no caso dos autos não foi demonstrada pelo ora apelante, de forma que evidenciado o dolo não há falar-se em desclassificação para modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP).

Perfilhando esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO.
OFENSA AO ART. 180, § 3º, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA
. PLEITO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA. PRECEDENTES
. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3.
"Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes
" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018). Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.309.936/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/05/2024, DJe de 17/05/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. CABE AO AGENTE COMPROVAR O SEU DESCONHECIMENTO QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que,
nos casos de receptação, cabe ao agente provar o seu desconhecimento quanto à origem ilícita do bem
. No presente caso, contudo,
a defesa não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de tal circunstância
.
Ao contrário
, pelo que se extrai dos autos, o agravante
afirmou que adquiriu o objeto
de um vendedor de bananas,
sem nota fiscal e por valor bem abaixo do valor de mercado, elementos que inviabilizam a tese de desconhecimento da ilicitude
. 2.
A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(...). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 866.699/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 16/04/2024, DJe de 19/04/2024) (grifos meus).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO E PORTE DE ARMA DE FOGO. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS SEM NEXO DE DEPENDÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de mais de uma conduta praticada pelo réu, caracterizadora de delitos distintos e independentes, que tutelam bens jurídicos diversos e apresentam momentos consumativos diferentes, sem nexo de dependência ou subordinação entre eles, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção. 2.
No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos. Assim, não há que se falar em desclassificação para receptação culposa
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF – 0704300-26.2023.8.07.0021, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, j. em 13/06/2024, Data de Publicação: 26/06/2024) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. NULIDADE DO FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO.
RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE
. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. (...) 4.
A desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa é inviável, uma vez que a prova produzida demonstrou que o paciente tinha ciência da origem ilícita dos bens, sem apresentar justificativa plausível para a posse dos objetos
. (...). IV.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 852490/SP 2023/0323323-1, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 - Quinta Turma, j. em 05/11/2024, Data de Publicação: DJe 25/11/2024) (grifos meus).

No mesmo sentido, precedentes deste Sodalício. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL -
RECEPTAÇÃO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE
-
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
- NEGOCIAÇÃO DOS BENS A PRESUMIR O
CONHECIMENTO DE SUA ORIGEM ILÍCITA
- FERRAMENTAS
ADQUIRIDAS POR VALOR ABAIXO DO MERCADO E SEM NOTA FISCAL
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS
- RECURSO DESPROVIDO.
É incabível a absolvição do delito de receptação, se o agente não comprovou indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos produtos, uma vez que a forma como alegou
ter negociado os bens indica
que tinha ciência da sua origem criminosa ou condições de presumir tal situação; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova
. Recurso desprovido. (N.U 1002961-36.2022.8.11.0003, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 01/02/2023, Data de Publicação: 14/02/2023) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 155,
CAPUT
, E ART. 180,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - RECURSO DA DEFESA - FURTO - APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - DESCABIMENTO - RECORRENTE QUE OSTENTA REGISTROS NA FOLHA DE ANTECEDENTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO PRETÓRIO EXCELSO, PARA QUE O POSSA FAZER
JUS
AO BENEFÍCIO DA EXCLUSÃO DA TIPICIDADE MATERIAL -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE - APREENSÃO DA RES EM PODER DO APELANTE - PROVA INEQUÍVOCA SOBRE A ORIGEM CRIMINOSA - PARTICULARIDADES DO CRIME E DA PROVA
- COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA INVIABILIZADA - DOSIMETRIA - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - PROCEDÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - ELEMENTAR DO TIPO PENAL VIOLADO - CULPABILIDADE QUE NÃO SE MOSTRA EXACERBADA - REDUÇÃO DA PENA DO CRIME DE FURTO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE NO SUCESSIVO. A reiteração delitiva impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Paciente que ostenta em sua folha de antecedentes várias ocorrências pelo crime de furto e de receptação.
Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da receptação, não há que se falar em desclassificação para a
receptatio
culposa, bem como evidenciada a figura do dolo na conduta perpetrada pelo apelante
. A valoração da circunstância negativa da culpabilidade não possui fundamentação idônea e deve ser afastada
. (N.U 1005091-84.2022.8.11.0007, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 17/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023) (grifos meus).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE
. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 2.
A defesa pleiteia a desclassificação do delito para a modalidade culposa, sob o argumento de que o réu desconhecia a origem ilícita
do veículo, e, subsidiariamente, requer a readequação da pena-base, afastando a valoração negativa dos motivos e circunstâncias do crime. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A desclassificação do crime para a modalidade culposa não se justifica, pois os elementos dos autos demonstram que o recorrente tinha conhecimento da origem ilícita do bem
, evidenciado pela ausência de documentos do veículo, pelas contradições nas declarações prestadas e pelo fato de ter trafegado por rota alternativa para evitar fiscalização. 5.
A jurisprudência consolidada estabelece que, no crime de receptação, cabe à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou sua conduta culposa, não havendo, no caso concreto, elementos que afastem a ciência do réu sobre a ilicitude
do veículo. (...) (N.U 1000705-41.2020.8.11.0052, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, j. em 25/03/
2025
, Publicado no DJE 28/03/
2025
) (grifos meus).

Portanto, sem razão à defesa quanto ao alegado desconhecimento acerca da origem ilícita do bem, o que elide o pleito de absolvição ou mesmo desclassificação para modalidade culposa.

O crime de receptação, conforme disposto no art. 180, do CP, visa proteger o patrimônio, punindo quem adquire, recebe ou transporta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ter origem ilícita.

No caso em tela, ficou demonstrado nos autos que o apelante estava em posse de veículo e confirmou tê-lo adquirido por valor bem abaixo do preço de mercado. O modo como se deu a aquisição, considerando o preço vil, o negócio formulado por pessoa que sequer soube precisar o nome, sem qualquer lastro contratual e ausência de Nota Fiscal, revelam que o réu/apelante sabia perfeitamente da ilicitude do bem, de modo que a tese defensiva não merece prosperar, uma vez que o estado de flagrância e a situação narrada nos autos indicam que agiu com dolo.

Ademais, tem-se que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o dolo no crime de receptação pode ser inferido a partir das circunstâncias fáticas, principalmente quando o bem apreendido se encontra em situação irregular, tal como na hipótese em que se constatou a adulteração de chassi e placa do veículo SW4, sem comprovação de lastro lícito.

Corroborando o entendimento, tem-se as ponderações colhidas do parecer ministerial, no seguinte sentido:

Embora o Apelante sustente que não sabia da origem ilícita do bem, vê-se que o adquiriu por valor muito abaixo do mercado, em local
, segundo o por ele declarado na fase inquisitorial,
conhecido pela comercialização de produtos ilícitos desta Capital (“Pedra”), de pessoa não identificada, já que sequer fez prova do negócio
.

Ademais,
não é crível a versão de sabia que o veículo seria apenas “FINAN”, ou seja, que o veículo seria financiado
, cujo financiamento não teria sido pago ao Agente Financeiro,
considerando que o Apelante foi preso na posse de documentos que “atestariam” a procedência lícita do veículo (Fls. 100/102 - PDF)
.
Ora, se o veículo fosse financiado, referida informação constaria do CLRV, no campo observações. Todavia, no caso em questão, no citado campo consta “sem reserva”, situação que indica, a princípio, a possibilidade de que tais documentos sejam, no mínimo, ideologicamente falsos
.

Corroborando tal afirmação,
destaco que os selos utilizados no reconhecimento de firma do suposto proprietário do veículo e do Apelante são falsos
.
Ora, segundo consta no referido documento (Fls. 100 – PDF), o reconhecimento das firmas teria sido realizado no dia 03/04/2020. Todavia, conforme informações extraídas do Sistema de Consulta de selo digital de atos notariais, registrais e judiciais desse Tribunal, o selo “utilizado” no reconhecimento da assinatura do vendedor (BGC51975), se refere a ato praticado em 11/03/2019, e o selo relativo à assinatura do Apelante (BEJ42473) se refere a ato praticado em 09/10/2018, para reconhecimento da firma de GILBERTO ROSUELHO DA SILVA JUNIOR – CPF 720.762.401-87 (Certidões anexas)
.

Portanto, restou suficientemente
demonstrado que o Apelante tinha pleno conhecimento de que se tratava de bem de origem ilícita
.

Em complementação ao argumento supra,
ressalto que no crime de receptação, a aquisição/venda de objeto de crime, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar as eventuais alegações de que desconhecia sua procedência ilícita ou, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega
, nos termos do art. 156 do CPP. (grifos meus) (Id. 305082398).

Diante desse quadro, como não há falar-se em insuficiência probatória e o apelante não se desincumbiu de seu ônus de provar a origem lícita dos bens, fica evidenciado o seu conhecimento da situação ilegal, consubstanciado pelos elementos de prova, de modo que
concluo que a sentença deve permanecer inalterada nesse ponto
.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Ednilson Soares da Silva
, mantendo por estes e seus próprios fundamentos todos os termos da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025